Tribunal: TJDFT
Processo: 0738752-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO SEM PRAZO PARA CUMPRIMENTO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INSERÇÃO NO SISREG III EM 2022. OMISSÃO ESTATAL VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial para condenar o réu a lhe fornecer procedimento cirúrgico de ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DE QUADRIL (ESQUERDO) NÃO CIMENTADA/HÍBRIDA, conforme informações médicas juntadas aos autos, OBSERVADOS OS CRITÉRIOS DO SISTEMA DE REGULAÇÃO E PESSOAS QUE SE ENCONTRAM NA FILA, em posição precedente à do autor, aguardando a mesma cirurgia e com quadro de saúde mais grave ou similar, uma vez que a definição das prioridades clínico-cirúrgicas é de responsabilidade dos médicos. Em suas razões, requereu a imediata marcação do procedimento médico de que necessita.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 52646057) e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, ora deferido. Contrarrazões apresentadas (ID 52646666). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento recursal (ID 53364372).
3. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da Constituição Federal especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
4. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde em prazo razoável.
5. No caso, a obrigação de fazer consistente em fornecer o procedimento cirúrgico transitou em julgado para o Distrito Federal, uma vez que não houve interposição de recurso inominado pelo ente público. Ainda, o autor está inscrito no SISREG III desde 09/11/2022 (Id. 52646043), ultrapassando o prazo de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ, o que aumenta o risco de sequelas caso não realizada a cirurgia.
6. Assim, comprovada a necessidade da cirurgia e ultrapassado o prazo razoável para o atendimento, deve ser reformada a sentença, para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Neste sentido: Acórdão 1618353, 07254207720228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para que o DISTRITO FEDERAL cumpra a obrigação estipulada no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Sem condenação em honorários advocatícios ante ausência de recorrente vencido.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95.